Tribunal: TJMT
Processo: 1035815-60.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035815-60.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLA SANTIAGO DE SOUZA - CPF: 001.199.931-47 (RECORRENTE), ANA MARIA ROSA TREVISAN - CPF: 013.727.541-21 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1035815-60.2020.8.11.0001

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

CARLA SANTIAGO DE SOUZA

Recorrido(s):

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PAGSEGURO INTERNET LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/07/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – CONSUMIDORA VÍTIMA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS RECORRIDAS – RECUPERAÇÃO DE NUMERÁRIO – DEVOLUÇÃO DEVIDA SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo a parte autora vítima de fraude, resta por afastada a responsabilidade das Recorridas, que não contribuíram com o fatídico.

Porém, com a acusação de recuperação do numerário por parte da empresa PAGSEGURO, cabe a esta disponibilizar o valor a quem lhe é de direito, a fim de evitar o seu enriquecimento sem causa.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação proposta.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso versa sobre suposto pagamento de dívidas atrasadas, em que não foi acusado no sistema das instituições financeiras, implicando, assim, na manutenção indevida do nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, bem como na permanência das cobranças.

Pois bem. Em que pese suas razões recursais, verifico que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não demonstrou que, de fato, procurou a instituição financeira credora para efetuar a quitação dos débitos em atraso.

Ora, consta nos autos apenas conversa via aplicativo celular (WhatsApp), a qual não se pode precisar ter sido realizado com funcionários do banco.

Pelo contrário, ao analisar o comprovante de pagamento, é possível concluir que a Recorrente foi vítima de fraude, a qual não recaiu qualquer responsabilidade das Recorridas.

Veja-se, consta terceira pessoa como pagador em referido comprovante, além de não acusar a real credora como beneficiária do pagamento.

Quanto à súmula 479 do STJ, esta assim delimita:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Data da Publicação – Responsabilidade Civil – DJe 1-8-2012′′

Ou seja, as instituições bancárias são responsáveis pelos fortuitos internos, de onde, no caso em apreço ocorreu um fortuito externo causado pela parte autora ao não ter as cautelas em suas transações e cadastros bancários, eximindo o banco de sua responsabilidade.

A jurisprudência caminha a favor de ambos os lados, a imputar a responsabilidade ao banco e também a eximi-lo de responsabilidade, de onde, me filio à corrente que exime o banco de tal responsabilidade, senão vejamos:

REsp 1633785 / SP
RECURSO ESPECIAL
2016/0278977-3

Relator(a)

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147)

Órgão Julgador

T3 - TERCEIRA TURMA

Data do Julgamento

24/10/2017

Data da Publicação/Fonte

DJe 30/10/2017

Ementa

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A

CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
CONTESTAÇÃO. USO DO
CARTÃO
ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA.

1.

Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2.

Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo

correntista, foram realizadas com o uso de
cartão
magnético com "chip" e da senha pessoal.
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o

evento

danoso decorre de transações que, embora contestadas, são
realizadas

com

a apresentação física do
cartão
original e mediante uso de senha pessoal do correntista.
4.

Hipótese

em

que

as

conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência

de

indícios

de

ter

sido

o
cartão
do autor alvo de
fraude

ou

ação

criminosa,

bem

como

que

todas

as

transações contestadas foram realizadas com o
cartão
original e mediante uso de senha pessoal do correntista.
5.

O

cartão
magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista,

que

deve

tomar

as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.
6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com

o

cartão

original

e

mediante

uso

de

senha

pessoal

do correntista,

passa

a

ser do consumidor a incumbência de comprovar
que

a

instituição

financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia

ao

efetivar

a

entrega

de

numerário

a

terceiros. Precedentes.
7. Recurso especial provido

Assim,

tenho por inexistente qualquer ato ilícito pratico pelas Recorridas.

Por outro lado, verifico que a Recorrida PAGSEGURO afirmou, em sua contestação, ter recuperado os valores alvo da transação fraudulenta, porém, deixa de demonstrar que procedeu com a devolução à parte autora.

Logo, necessário se faz obrigar referida parte a efetuar a devolução dos valores ao consumidor, inclusive a fim de evitar seu enriquecimento ilícito.

Saliento que, o consumidor não demonstrou ter diligenciado junto à referida demandada, o que faz por permanecer afastados quaisquer abalos imateriais aptos a ensejar eventual indenização.

Por fim, registro que a obrigação ora reconhecida deve recair exclusivamente sobre a demandada PAGSEGURO, vez que admite ter recuperado os valores, sem demonstrar ter efetuado transferência a quaisquer das partes, permanecendo, assim, a improcedência em relação as demais Recorridas, restando apenas a responsabilidade da PAGSEGURO apenas na devolução de valores que recuperou e pertencem ao autor.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, e, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados
em face apenas da PAGSEGURO INTERNET LTDA, para condená-la a devolver o numerário recuperado à parte Recorrente, no montante de R$ 2.301,09 (dois mil trezentos e um reais e nove centavos),
devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do pagamento e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação mantidos os demais termos da sentença, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021